Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. UNIDADE HABITACIONAL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL E DE FINANCIAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE ICC/DF. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA POR TERMO ADITIVO. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas – Súmula no 602 do STJ.
2. Apesar da interdisciplinariedade entre os contratos, na hipótese de se verificar eventual possibilidade de incidência do juízo arbitral, destaca-se que diante da relação jurídica processual, a análise deve se ater tão somente ao contrato de compra e venda da unidade habitacional firmado entre Autora e Réu, uma vez que é a relação direta entre as partes.
3. Ausente qualquer estipulação de juízo arbitral no contrato de compra e venda firmado entre as respectivas partes, afasta-se a sua incidência, tendo em vista que a cláusula arbitral se atém apenas ao contrato de empreitada entre a MBR Engenharia e a Associação.
4. Nada obstante o contrato de financiamento firmado pelo Apelante não prever a correção pelo índice ICC/DF, não há qualquer nulidade sobre sua incidência, uma vez que o índice de correção monetária está expressamente pactuado com base no contrato de empreitada global e no posterior aditivo contratual, o qual regula as obrigações acerca da empreitada e da venda de suas unidades.
5. Diante da clareza das obrigações e dos encargos contratuais expressamente pactuados, não há que se falar em abusividade ou nulidade das cláusulas, de maneira que deve se respeitar o pacta sunt servanda estipulado entre as partes.
6. É evidente a formalização do vínculo associativo, assim como a ciência e concordância do Apelante com adesão expressa ao Contrato de Prestação de Serviços de Regime de Empreitada entre a Associação e a MBR Engenharia, de maneira que é prescindível nova autorização para estipulação de termo aditivo ao contrato originário e acerca de conteúdo afim.
7. Destaca-se que o fato de o termo aditivo não estar expresso no Ato Associativo, não significa que a autorização sobre o contrato de empreitada global se limite ao termo originário. Principalmente, quando pela natureza do empreendimento, seja comum a inclusão de termos aditivos a fim de manter o equilíbrio econômico entre as partes.
8. Recurso conhecido e não provido.